Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705692-90.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BRENDA OLIVEIRA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do descumprimento da determinação de que fosse comprovada a constituição da apelada em mora, mediante correspondência efetivamente recebida ou protesto. O apelante alega que a apelada se encontra inadimplente quanto às parcelas de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária. Acresce que o veículo financiado não pertence à agravada, mas ao credor-fiduciário agravante, de modo que a ausência de pagamento das prestações deve resultar na sua busca e apreensão. Aduz que há risco de danos, ocultação ou transferência do bem a terceiros. Sustenta que a constituição em mora foi demonstrada por meio do envio de notificação ao endereço residencial da agravada, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, ainda que não recebida em razão de ausência momentânea da destinatária. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo”, a fim de que seja deferida a busca e apreensão do veículo. Em provimento definitivo, requer a cassação da sentença, afastando-se a determinação de emenda à petição inicial e recebendo-a como proposta, confirmando-se a ordem liminar de busca e apreensão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de apelação, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada em sede recursal (aquilo que o patrono do recorrente nominou de “efeito suspensivo ativo”), ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Balizadas tais premissas, deve-se observar que a questão já foi apreciada no agravo de instrumento no 0726319-60.2021.8.07.0000, no qual indeferiu-se a antecipação da tutela recursal, não tendo o recurso sido julgado pelo egrégio colegiado. Confira-se o que então se assentou: “Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal, haja vista que a notificação endereçada à agravada não foi efetivamente recebida por ela, nem por qualquer outra pessoa. Em juízo perfunctório, tem-se como atendido o requisito previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, com o recebimento da notificação, por qualquer pessoa, no endereço indicado pelo devedor-fiduciante como sendo sua residência, mas não pelo mero envio de correspondência, devolvida pelos Correios. Nesse sentido: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA. AUSÊNCIA. 1. O mero envio da notificação extrajudicial pelos correios não comprova a mora, sendo necessária a sua entrega, ainda que a terceira pessoa (Decreto-Lei 911/69 2o §2o). 2. Negou-se provimento ao agravo’ (Acórdão 1360299, 07508123820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada” (ID no 34548391 do agravo de instrumento no 0705692-90.2021.8.07.0014). Nesse caso, tendo em conta que a petição inicial foi indeferida e a apelada sequer foi encontrada para responder ao recurso (certidão de diligência de ID no 34512291), o pleito ora reiterado merece ser indeferido, pelas mesmas razões transcritas acima. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Em análise prefacial, ressalvada a competência do colegiado, entende-se desnecessária a reiteração das diligências para a citação da recorrida, como orienta o art. 331, § 1o, do CPC, uma vez que o apelo visa à cassação da sentença, não havendo prejuízo em se postergar a angularização da relação processual para depois do eventual provimento do recurso. Publique-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para o prosseguimento do apelo. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator